Tribunal: TJDFT
Processo: 0720440-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720440-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL INACIO PEREIRA CASADO AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por DANIEL INACIO PEREIRA CASADO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, no Processo no 0728846-42.2018.8.07.0015, determinou o cancelamento da penhora do salário da insolvente para o pagamento do crédito do ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a r. decisão agravada merece ser reformada, tendo em vista que proferida em descompasso com o entendimento desta Corte de Justiça e do c. STJ, uma vez que é totalmente possível alcançar parte da remuneração da devedora/agravada para a satisfação do crédito não alimentar. Afirma que a r. sentença que decretou a insolvência civil da Sra. Ana Claudia da Silva Santos permitiu que fossem realizados descontos de 30% dos seus rendimentos brutos, mensalmente, para pagamento do crédito do agravante. Argumenta que, em julgamento ao recurso de Apelação n.o 0728846-42.2018.8.07.0015, a 7a Turma Cível manteve o posicionamento do Juízo singular e permitiu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte ré para a satisfação do crédito. Defende que o Juízo de primeiro grau afronta a coisa julgada formal, não podendo ser revista ou reformada por meio de r. decisão interlocutória. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede que sejam mantidos os descontos mensais no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada, até o pagamento integral do débito. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que a 7a Turma Cível, no julgamento da Apelação n. 0728846-42.2018.8.07.0015, relativa ao mesmo processo principal, já decidiu pela possibilidade da penhora da remuneração da devedora, ora agravada, para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem. Na ocasião, o respectivo acórdão foi assim ementado, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. LEI 11.105/2005. APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA ORIGEM. COISA JULGADA. DETERMINAÇÃO DE DESCONTO DE 30% SOBRE O SALÁRIO DA DEVEDORA. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL. DESCABIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. NOMEAÇÃO. RECUSA DO ENCARGO PELO CREDOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 94, §4o, da Lei no 11.101/2005, aplicada analogicamente à execução por quantia certa contra devedor insolvente, estabelece que será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens suficientes dentro do prazo legal, sendo o pedido de falência instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa execução. 2. Inexiste irregularidade no título executivo, diante do inadimplemento da parte ré e o consequente não pagamento espontâneo da dívida executada, a qual, neste momento, embasa a declaração de insolvência civil, merecendo destaque que a recorrente, em suas razões recursais, confirma a impossibilidade de discussão da origem do título face a ocorrência de coisa julgada. 3. A despeito das alegações deduzidas pelos recorrentes em seus recursos de apelação, acerca da alteração do percentual de penhorabilidade a incidir sobre o vencimento da parte ré, entendo que a redução do percentual para 10% como pretende a devedora, frustra a expectativa do credor em ver quitada a sua dívida. Por outro lado, a majoração do percentual ao patamar de 50% (trinta por cento) infringe os ditames legais, assim como a jurisprudência incidente ao tema, por ser desproporcional e ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade sobre a verba de natureza salarial (art. 833, §2o, do CPC/2015) pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, situação observada nos autos em que se fixou o percentual de 30% sobre os vencimentos da devedora. (Precedentes: AgInt no REsp 1825923/SP, EREsp 1582475/MG, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) 5. A recusa da parte credora para o encargo de administrador judicial está amparada no artigo 33 e 34 da Lei no 11.101/2005, não acarretando qualquer prejuízo ao processo de insolvência civil, podendo o juiz nomear outro administrador para bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. 6. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1254089, 07288464220188070015, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 13/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe registrar que o acórdão proferido na Apelação n. 0728846-42.2018.8.07.0015 deixou bem claro que “o percentual de 30%, fixado na sentença sobre os vencimentos da ré, se revela apropriado, garantindo uma existência digna à devedora e viabilizando o recebimento do seu crédito pelo autor”, ora agravante. Nesse passo, a questão envolvendo a possibilidade de realização de penhora da remuneração da devedora já foi objeto de recurso, independente do crédito ser de origem alimentar ou não. Dessa forma, não é possível a rediscussão da matéria, uma vez que transitou em julgado o acórdão que manteve a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte ré para a satisfação do crédito do autor, ora agravante. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. DEFERIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO POSTERIOR DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. VALOR IRRISÓRIO. AFRONTA À COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reconhecida a possibilidade de penhora salarial de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravada Maria do Rosário Cardoso Ribeiro por decisão transitada em julgado, incabível sua revogação pelo juízo a quo de ofício. 2. O colegiado nos autos do agravo de instrumento n. 0742981-36.2020.8.07.0000 destacou o entendimento de que o apontado valor irrisório a ser penhorado quando comparado ao valor total da dívida reveste-se de subjetividade, não havendo dispositivo legal que impeça a indisponibilidade de numerário sob esse fundamento, cabendo a análise quanto à sua possibilidade às circunstâncias do caso concreto. 3. O fomento da discussão pelo i. juízo de origem sobre questão preclusa, ao determinar a revogação da penhora de parte da remuneração da parte agravada, atrita contra a proteção à coisa julgada, consoante a dicção do art. 507 do CPC (É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão), matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser conhecida diretamente pelo órgão julgador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1826602, 07251957120238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE TODA A IMPORTÂNCIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA PELA 4a TURMA CÍVEL DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGI 2011.00.2.0076833. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Se a argumentação deduzida nas razões do agravo de instrumento em exame, referente à natureza salarial e à impenhorabilidade de toda a verba bloqueada judicialmente no feito executivo, já foi devidamente apreciada e rechaçada quando do julgamento do AGI 20110020076833, a matéria restou preclusa, não podendo ser rediscutida em novo agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n. 551481, 20110020147323AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2011, Publicado no DJE: 02/12/2011. Pág.: 154) Logo, em uma análise preliminar, conclui-se que a penhora deve ser mantida, em respeito à coisa julgada. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na demora para a satisfação do crédito executado, bem como na violação ao trânsito em julgado do Acórdão n. 1254089. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de tutela provisória de urgência antecipada deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, mantendo a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte agravada para a satisfação do crédito do agravante, conforme já restou decidido no julgamento da Apelação n.o 0728846-42.2018.8.07.0015. Comunique-se o Juízo de primeiro grau para que expeça ofício ao órgão empregador da agravada para o cumprimento desta decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador